Tribunal: TJES
Processo: 5002957-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002957-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos embargos à execução fiscal opostos pelo Banco BMG S. A., julgou extinta a execução fiscal nº 5001565-76.2019.8.08.0024, com resolução de mérito, ao reconhecer a nulidade absoluta da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 3794/2018, por vício insanável na indicação do fundamento legal da infração administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a CDA que embasa a execução fiscal, diante da indicação genérica do artigo infringido, sem especificação do inciso correspondente à infração administrativa apurada em processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A sentença não incorre em julgamento
extra petita
, pois analisou matéria diretamente relacionada às alegações formuladas na petição inicial dos embargos à execução.

4. A validade da CDA constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada de ofício pelo julgador, sem violação ao princípio da congruência.

5. A CDA que embasa a execução indica genericamente o art. 39 do CDC, sem apontar o inciso correspondente à infração, o que impede a identificação clara da conduta sancionada e compromete a certeza e liquidez do título.

6. A discrepância entre o conteúdo da CDA e a decisão administrativa que lhe deu origem revela vício substancial, não passível de correção por meio de simples substituição do título, nos termos da Súmula 392 do STJ.

7. A juntada do processo administrativo aos autos pela parte executada não supre a omissão estrutural da CDA, sendo ônus do exequente a correta descrição do fundamento legal da dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de indicação específica do inciso legal violado na Certidão de Dívida Ativa compromete sua validade, impedindo a identificação precisa da infração e tornando o título inexigível.

2. A CDA deve refletir com exatidão os elementos constantes da decisão administrativa que lhe deu origem, sob pena de nulidade absoluta.

3. possibilidade de substituição do título prevista na Súmula 392, do STJ, limita-se a erros formais ou materiais, não se aplicando a omissões substanciais na fundamentação legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 141, 492, 10 e 85, §11; CTN, arts. 202 e 203; Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º e § 8º; CDC, arts. 39, inc. IV, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp n. 1.644.180/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07-03-2017, DJe 19-04-2017; STJ, REsp n. 1.934.633/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14-09-2021, DJe 20-09-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001175-77.2017.8.08.0024.

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S. A. (SUCESSOR DE BV FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO).

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

Município
d
e Vitória

in
terpôs apelação em face da respeitável sentença
(id 15334064)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Primeira
Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais
Municipais
de Vitória,
Comarca d
a
Ca
pital
,
nos embargos
opostos

pelo
Banco BMG S. A.

à execução
fiscal
proposta por ele, apelante
,

que
acolheu os pedidos deduzido
s
pel
o embargante/
apelado
e “
julgo
[u]
EXTINTA a execução fiscal nº 5001565-76.2019.8.08.0024, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
(fl. 06).

Nas razões do recurso (id 15334065) o apelante sustentou, em síntese, que: 1) a respeitável sentença recorrida é
extra petita
, pois acolheu a pretensão com base em fundamento fático-jurídico estranho ao alegado na petição inicial dos embargos, violando o princípio da congruência (art. 141 do CPC); 2) inexiste prejuízo para a defesa da parte executada, requisito indispensável para a decretação de nulidade da CDA de acordo com o princípio do
pas de

nullité sans grief
, visto que o título indica o número do processo administrativo cuja cópia integral foi colacionada aos autos pela própria apelada; 3) houve violação ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), tendo em vista a ausência de intimação do Município para a substituição da CDA por erro formal ou material até a prolação de sentença, conforme facultam o art. 203, do CTN, o art. 2.º, § 8º, da LEF, e a Súmula 392, do STJ; 4) é ônus da parte devedora a juntada da cópia do processo administrativo e não do ente político exequente, ante a presunção de certeza e liquidez da CDA; 5) é inaplicável a prescrição intercorrente da Lei Federal n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, limitando-se o prazo prescricional ao quinquênio previsto no Decreto n. 20.910/1932; 6) a multa foi aplicada corretamente em razão de prática abusiva (cobrança indevida diretamente em folha), com observância dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da sanção.

Requereu o provimento do recurso para que seja anulada a r. sentença recorrida e julgados improcedentes os embargos à execução fiscal ou, sucessivamente, determinada a reforma do julgado com o retorno dos autos à instância de origem para que seja oportunizada a substituição da CDA.

Contrarrazões apresentadas no id 15334066, nelas pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

De
início
, impõe-se a análise da preliminar de nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petit
a,
pois sustentou-se no recurso
que o magistrado de primeiro grau teria extrapolado os limites da lide ao declarar a nulidade da CDA com base em fundamento não suscitado expressamente pela embargante em sua exordial. Todavia, tal insurgência não viceja.

A propósito,
não há falar em vício de atividade por suposto julgamento
extra petita
, dado que
a r. sentença
apreciou matéria que está diretamente conexa a
o contexto d
as assertivas
expendidas n
os embargos à execução,
mormente na
quelas
proposições
defensivas
de
fls.
03-7
(
id 15333427
)
.

Outrossim, é
cediço que a validade do título executivo constitui matéria de ordem pública, atinente aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo, portanto, cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição,
ou seja
, n
ão há falar em violação ao princípio da congruência (art. 141 e 492, do CPC) quando o juiz, ao exercer o controle de legalidade indispensável à atividade executiva, detecta vício que macula a própria existência da pretensão punitiva estatal
da CDA
.

Logo, não merece guarida a proposição d
e nulidade da r
espeitável
sentença por julgamento
extra petita
.

Dito isso, v
erifico que o
cerne da controvérsia reside na aferição da validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 3794/2018, que aparelha a execução fiscal de origem, em face da sentença que reconheceu sua nulidade absoluta por vício insanável na indicação do fundamento legal da infração administrativa.

Sobre o aspecto da
higidez do título executivo, é cediço que a Certidão de Dívida Ativa deve espelhar com exatidão os elementos do lançamento, garantindo ao executado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso,
o MM. Juiz
realmente
obser
v
ou
uma discrepância intransponível entre o que foi decidido no Processo Administrativo n. 3.200/2012 e o que restou consignado no título executivo.

Est
e
é
o ponto da
fundamentação da r. sentença
o qual
me refiro,
e julgo
acertad
o
:

[...
]

Na petição inicial, a parte embargante sustentou a nulidade da CDA, uma vez que firmou não preencher os requisitos e formalidades estabelecidas pelo artigo 202 do TN, bem como os do artigo 2º, §5º, da Lei 6.830/80.

Examinando a CDA exequenda, constatei que a arguição merece ser acolhida, tendo em vista que o título executivo aponta fundamentação legal do débito diversa daquela constante da decisão administrativa.

Isso porque a CDA indica que houve infração ao artigo 39 da Lei nº 8078/90, no entanto, o dispositivo prevê quatorze práticas abusivas, deixando o título executivo de estabelecer qual a infração constatada pelo Procon, descrita nos autos administrativos.

Assim, verifiquei que a decisão do órgão de defesa do consumidor aponta que a embargante infringiu o art. 39, inciso IV, e o art. 42, parágrafo único, do CDC, o que diverge da cártula.

A indicação incorreta na CDA da norma que embasou a cobrança da exação induz à deficiência da certidão, maculando o próprio lançamento. É cediço que a CDA é título formal e deve conter todos os seus elementos bem caracterizados, dentre eles o fundamento legal da dívida, sob pena de nulidade, em conformidade ao artigo 2º, § 5º, III, da Lei de Execuções Fiscais.

[...]

Nesse contexto, e
nquanto a decisão administrativa final capitulou a conduta infracional de forma específica — vinculando-a à cobrança de serviço não solicitado (pecúlio) em contrato de empréstimo —, a CDA limitou-se a indicar, de maneira genérica, o "Art. 39 da Lei 8078/90".

De certo
, o referido dispositivo do Código de Defesa do Consumidor constitui norma de conteúdo variado, abarcando quatorze incisos que descrevem práticas abusivas distintas. A omissão do inciso correspondente na CDA não constitui mero erro material, mas sim defeito substancial que retira do título a liquidez e a certeza necessárias para o processo executivo, impossibilitando que o devedor compreenda, pela simples leitura do título, a exata subsunção fática que deu origem à sanção pecuniária.

Quanto
à tese de ausência de prejuízo fundamentada no princípio
pas de nullité sans grief
, não assiste razão ao Município apelante. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que a validade da CDA é matéria de ordem pública e pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo de execução.
Neste sentido: REsp n. 1.644.180/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento 07-03-2017, data da publicação/fonte DJe 19-04-2017; REsp n. 1.934.633/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 14-
0
9-2021, data da publicação/fonte DJe 20
-0
9-202
1.

A circunstância de a parte executada ter colacionado cópia do processo administrativo aos autos não supre a deficiência congênita do título executivo. O dever de fundamentação e de correta inscrição em dívida ativa é ônus intransferível da Administração Pública, que não pode ser mitigado pela atividade defensiva do particular. Admitir que a consulta aos autos administrativos supra a falta de requisitos essenciais da CDA implicaria em inverter o ônus da clareza do título e esvaziar a proteção conferida pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80, que exigem a indicação precisa do fundamento legal da dívida como condição de eficácia da presunção de legitimidade do crédito público.

Ademais, q
uanto à possibilidade de substituição do título, invocada sob o manto da Súmula 392 do STJ, impõe-se destacar que tal faculdade é restrita à correção de erros formais ou materiais, não se estendendo a modificações que importem na alteração do próprio fundamento legal da infração, o que equivaleria a um novo lançamento ou a uma nova inscrição. A substituição da CDA, no presente caso, não se prestaria a corrigir um simples erro de digitação, mas a suprir uma omissão estrutural da fundamentação legal, o que é vedado após a oposição de embargos que apontaram o vício, sob pena de violação à estabilidade da lide e ao direito de defesa já exercido.

Nesse aspecto, a
nulidade declarada pelo magistrado de primeiro grau, portanto, revela-se irrepreensível, uma vez que a certeza e a liquidez do título restaram comprometidas pela indicação genérica e insuficiente da norma regente da penalidade aplicada.

Em
resumo
, s
endo a validade do título executivo condição da ação executiva e matéria cognoscível de ofício, não há falar em violação ao princípio da congruência quando o juiz reconhece vício que impede o prosseguimento da execução fiscal,
acrescento ainda que
os argumentos trazidos pelo Banco apelado em sede de embargos e contrarrazões reforçam a resistência à pretensão executória baseada na ilegalidade do procedimento administrativo e na desproporcionalidade da multa, temas que perdem a prejudicialidade ante o reconhecimento da nulidade do próprio título que sustenta o crédito.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12% (doze por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.